Tribunal: TJES
Processo: 5013833-51.2023.8.08.0048
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013833-51.2023.8.08.0048

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: JAQUELINE MATIAS MONTEIRO

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DO REMÉDIO STELARA USTEQUINUMABE. DESNECESSIDADE DE ENCAMINHAMENTO DO FEITO À UNIÃO. RESGUARDADO O DIREITO À SAÚDE. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER OS TERMOS DA SENTENÇA. 1) Versando a lide acerca de fármaco registrado na Anvisa e não padronizado, entende-se ser a hipótese de acatar o entendimento exposto pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, de modo que a competência deve ser mantida perante a Justiça Estadual. 2) Os entes federados, na proteção do direito fundamental à saúde e à vida, não podem se omitir ou falhar no tocante à disponibilização das políticas públicas com base em simples afirmação de que não seriam os responsáveis principais pela prestação de um determinado tratamento, para o qual não há atribuição específica de competência, sobretudo quando a medida requerida é necessária à garantia da própria vida do paciente. 4) Em observância do valor da causa que, por sua vez, se pautou no custo efetivo do tratamento, inexistem motivos para alteração do valor de sucumbência ante o teor do Tema 1076 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença (ID nº 6631022) proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público, Meio Ambiente de Serra que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por
JAQUELINE MATIAS MONTEIRO,
julgou procedente o pedido autoral para condenar o ente público ao fornecimento do medicamento Stelara ustequinumabe 90mg, solução injetável, com aplicação de uma ampola a cada 8 semanas, de uso contínuo, até a progressão da doença, pelo tempo necessário ao tratamento de sua moléstia, ratificando a tutela de urgência anteriomente deferida.

Em suas razões recursais (ID 6631030), sustenta o ente público a nulidade da sentença em razão da competência da Justiça Federal, ante ao litisconsorte passivo necessário com a União (Tema 793 do STF).

Alega que o medicamento pleiteado judicialmente pela apelada (Ustequinumabe - Stelara) é padronizado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e disponibilizado pelo Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), da rede estadual de saúde apenas aos pacientes que apresentam diagnóstico de psoríase ou artrite psoriática.

Assenta que no caso dos autos os documentos médicos juntados aos autos não comprovam que a parte autora é portadora de alguma das moléstias para as quais o medicamento é indicado, tendo requerido o fornecimento do fármaco referida para o tratamento da Doença de Crohn, CID que não encontra-se entre aqueles para o qual o medicamento em questão é padronizado.

Enaltece, nesse contexto, que a pretensão da apelada contraria o protocolo de tratamento recomendado pela CONITEC/MS e a decisão fundamentada da Secretaria Estadual de Saúde.

Aduz, ainda, caso mantida a decisão, que a responsabilidade do fornecimento do fármaco seja direcionada à União.

Por fim, assenta que por se tratar de demanda de saúde, no qual o proveito econômico se apresenta inestimável, devem os honorários advocatícios serem estabelecidos por equidade, afastando-se o Tema 1.076 do STJ.

Contrarrazões (ID 6631033) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Visando melhor elucidar os eminentes pares, inicialmente, ressalto ter o ente público suscitado em suas razões recursais a
incompetência da Justiça Estadual
, enaltecendo, para tanto, que o medicamento Ustequinumabe pertence ao Grupo 1A, ou seja, seu financiamento e aquisição cabem ao Ministério da Saúde enquanto a programação, armazenamento, distribuição e dispensação cabem ao Estado.

O magistrado, por sua vez, ao examinar o tema assentou que “
a autora postula medicamento que
não encontra-se padronizado
na lista oficial de medicamentos do Sistema Único de Saúde
para a doença que a aflige
(
Doença de Crohn
)”,
acrescentando, ainda, que “
o medicamento requerido, embora aprovado pela ANVISA,
destina-se a uso off label
”.

Nesse contexto, concluiu que “
impõe-se a aplicação da
tese firmada pelo STF no Tema 1234
, no sentido de que a ação deve ser processada pelo
Juízo Estadual ao qual foi direcionada pelo cidadão
,
vedada a inclusão da União no polo passivo até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral
, bem como pelo STJ no IAC 14, no qual restou estabelecido que deverá prevalecer a competência do Juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar
”
.

Nesse sentido, inclusive, se apresenta o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. MEDICAMENTO DE USO "OFF LABEL", PORÉM REGISTRADO NA ANVISA
. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 150, 224 e 254 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. [...] Analisando os autos, verifica-se que a ação originária, proposta contra o ente estadual, objetiva o
fornecimento de medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, mas não incorporado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do Sistema Único de Saúde - Rename/SUS
. III - Inicialmente, cumpre salientar que, no julgamento do RE n. 657.718/MG (Tema n. 500/STF, de Repercussão Geral), a
C
orte Suprema estabeleceu a obrigatoriedade de ajuizamento da ação contra a União quando se pleitear o fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa. IV - Nos autos do RE n. 855.178/SE (Tema n. 793/STF, de Repercussão Geral), por sua vez, o Supremo Tribunal Federal consignou que o "tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente". V -
Perceba-se que, na tese fixada, não há comando que determine a obrigatória integração da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos não incorporados na Rename/SUS
. Ao revés, há registro expresso em ementa sobre a possibilidade de os entes federados serem demandados isolada ou conjuntamente. No particular, mencione-se que, ainda que tenha sido apresentada, no voto de lavra do Ministro Edson Fachin -
relator para o acórdão, proposta que poderia implicar o litisconsórcio passivo necessário com a presença da União, tal premissa não integrou a conclusão do julgamento, consolidando-se apenas como obter dictum
. VI -
É exatamente nesse sentido, de inexistência de obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo das ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que não constem da Rename/SUS - mas que já sejam registrados na Anvisa, que vem se consolidando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
. Nesse sentido: CC n. 172.817/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/9/2020, DJe 15/9/2020 e AgInt no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020. VII - Ademais, no tocante à competência do Juízo estadual, tal entendimento foi recentemente ratificado nos autos do RE nos EDcl no AgInt no CC n. 175.234/PR, em juízo de retratação, o qual foi rejeitado pelo relator, Ministro Herman Benjamin. Registre-se que o voto foi acolhido à unanimidade na sessão de 9 de fevereiro, oportunidade em que tal entendimento também foi acolhido no julgamento do CC n. 174.749/PR, de Relatoria do Ministro Gurgel de Faria. VIII - Desse modo, à consideração de que a situação dos autos, conforme relatado, é de fornecimento de medicamento não incorporado ao elenco da Rename/SUS, mas não sendo caso de ausência de registro na Anvisa e, não ajuizada a demanda em desfavor da União, afasta-se a competência da Justiça Federal. IX - Por fim, o interesse jurídico da União foi explicitamente afastado pelo Juízo federal, a quem compete decidir sobre a matéria, nos termos da Súmula n. 150/STJ. X - Agravo interno improvido. (
STJ
, AgInt nos EDcl no CC nº 182.785/SC, Rel. Min.
Francisco Falcão
, Primeira Seção, DJ 1.7.2022 - destaquei).

Assim, não obstante a densidade da alegação apresentada, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do
IAC 14
, sedimentou que “
embora seja possível aos entes federados organizarem-se de maneira descentralizada com relação às políticas públicas de saúde, essa organização administrativa
não afasta o dever legal de o Estado (‘latu sensu’) assegurar o acesso à medicação ou tratamento médico para pessoas desprovidas de recursos financeiros, em face da responsabilidade solidária entre eles
. Em outras palavras, a possibilidade de o usuário do SUS escolher quaisquer das esferas de poder para obter o tratamento médico (medicação e/ou insumos) desejado, de forma isolada e indistintamente, conforme ratificado pelo próprio STF no julgamento do Tema 793,
afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário, por notória antinomia ontológica
”.
E, assim, concluiu que
“até que se desfaçam as premissas acima citadas, e outras sejam estabelecidas em seu lugar, nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente
na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar
”.

Pontuou a Corte Superior de Justiça que “
as
competências administrativas no SUS não devem ser invocadas pelos Magistrados para fins de alteração da composição do polo passivo delineado pela parte no momento do ajuizamento da demanda
, mas tão somente para fins de direcionamento do cumprimento da sentença ou de determinação do ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro no lugar do administrativamente competente”.

Esclareceu que

“os juízes federais consideram inadequada a decisão da Justiça estadual que determina a intimação da parte autora para emendar a inicial, sob pena de extinção do feito,
bem como o ato do magistrado que, de ofício, inclui o ente federal na lide, visto que nenhum dos procedimentos encontra amparo legal
”.

Ratificou que
“
deve-se respeitar a opção da parte autora, não cabendo ao juiz estadual determinar que se proceda à emenda da inicial para incluir a União no polo passivo da demanda
, uma vez que não se trata de litisconsórcio necessário, mas sim facultativo para entrega de coisa certa (fornecimento de medicação ou tratamento médico específico), cuja satisfação não comporta divisão
”.

Enfatizou que
“o fato de o ente público responsável pelo custeio não ter integrado o polo passivo da lide durante a fase de conhecimento da demanda de saúde
não exclui a possibilidade de se exigir o ressarcimento posterior daquele
”.

Frisou que
“
se de um lado há o cidadão com demanda urgente ou importante de saúde e, de outro, as políticas públicas dispersas em diversos atos normativos e, muitas vezes, com trâmites que não favorecem a satisfação das necessidades apresentadas nos autos principais, deve prevalecer o interesse do hipossuficiente, que objetiva a tutela do bem maior, qual seja, a saúde/vida
”.

Da mesma forma, o Excelso Supremo Tribunal Federal se manifestou pela existência de Repercussão Geral (Tema 1.234) no Recurso Extraordinário 1366243, para uniformizar o entendimento acerca da
(não)obrigatoriedade de a União constar no polo passivo de ação que trate sobre fornecimento de remédio ou tratamento não incorporado nas políticas do SUS
, apesar de registrado na Anvisa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL

(STJ-RE 1366243 RG, Relator: Ministro Presidente, Tribunal Pleno, J 08/09/2022, DJ 12/09/2022).

Recentemente, em 24 de abril de 2023, o STF julgou tutela provisória incidental no citado Recurso Extraordinário (n.º 1366243) e concluiu, em harmonia com o posicionamento externado pelo STJ no IAC 14, que “
as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal,
ao
qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
”, conforme ementa que colaciono a seguir:

REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA. 1.
O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde
. 2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. 3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde. 4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS.
A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793,
à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar
. 5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros
: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;
5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal,
ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021)
; 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada (STF, RE 1366243, Relator: Ministro Gilmar Mendes, J 19/04/2023, DJ 25/04/2023).

Considerou o STF que “
em relação aos medicamentos não padronizados, [a controvérsia é maior], cerne dos conflitos de competência que aportaram no Superior Tribunal de Justiça e da própria afetação do IAC 14,
de modo que a inclusão obrigatória da União no polo passivo dessas ações judiciais pode implicar tumulto processual e prejuízo à concretização do direito fundamental à saúde
”.

Portanto, versando a lide acerca de fármaco não padronizado, entendo ser a hipótese de acatar o entendimento exposto pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, de modo que a
competência deve ser mantida perante a Justiça Estadual
. Afinal, friso, a situação em apreço se trata de medicamento registrado na Anvisa e não padronizado no SUS.

Nesse sentido, inclusive, se manifestou recentemente esta Segunda Câmara Cível:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DO REMÉDIO ABIRATERONA 1000MG.
MEDICAÇÃO REGISTRADA NA ANVISA E NÃO PADRONIZADA PELO SUS. DESNECESSIDADE DE ENCAMINHAMENTO DO FEITO À UNIÃO
. RESGUARDADO O DIREITO À SAÚDE DO AUTOR APELANTE. [...] Versando a lide acerca de
fármaco não padronizado, entende-se ser a hipótese de acatar o entendimento exposto pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, de modo que a competência deve ser mantida perante a Justiça Estadual
, exatamente como pretende a parte a autora. Afinal, a situação em apreço se trata de
medicamento registrado na Anvisa e não padronizado no SUS
. [...] (
TJES
, ACi 5000562-55.2021.8. 08.0044, Segunda Câmara Cível, de minha relatoria, DJ 26.7.2023 - destaquei).

Consigno, ainda, recente julgado proferido pela Corte Estadual em que foram devidamente examinados os pleitos apresentados perante a Justiça Estadual para o
fornecimento do fármaco em alusão neste feito
:

APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
Pretensão da Autora ao fornecimento do medicamento Ustequinumabe 90mg por sofrer de Doença de Crohn. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Tema nº 793/STF. Súmula nº 37/TJSP. Legitimidade passiva do Estado de São Paulo
. [...] (
TJSP
; APL-RN 1009400-42.2022.8.26.0554; Quarta Câmara de Direito Público; Relª Desª
Ana Liarte
; DJ 28.2.2024 - destaquei).

Superado este primeiro ponto a respeito da competência, portanto, assento que o fornecimento de fármacos, como na hipótese em exame (
Stelara ustequinumabe 90mg
), visa fornecer concretudo ao direito fundamental à

saúde, alicerçada em normas e direitos fundamentais de eficácia imediata, resguardados e assegurados na Constituição da República, conforme previsto em seu art. 196, “in verbis”:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Necessário consignar que nas ações de saúde, em que se pleiteia o fornecimento de medicamentos/insumos não padronizados pelo SUS (como na espécie), o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou, no REsp repetitivo 1.657.156, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, os seguintes requisitos a serem observados para a concessão judicial:

“[...] A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de
laudo médico fundamentado
e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente,
da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento
, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii)
incapacidade financeira de arcar
com o custo do medicamento prescrito;

(iii)
existência de registro do medicamento na ANVISA
, observados os usos autorizados pela agência
[...]” (STJ, EDcl no REsp 1.657.156/RJ, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, J 21/09/2018).

Na situação vertente, restou patentemente demonstrado que a apelada é
portadora de síndrome de Crohn
, já tendo utilizado
inúmeros medicamentos anteriores
(à exemplo infliximabe e adalimumabe - ID’s 6630944 a 6630952 e 6630968),
sem apresentar, contudo, o devido controle sob a enfermidade
que, por sua vez, acabou se agravando, conforme se infere, inclusive, pela narrativa detalhada da sentença que, por sua vez, reflete
todo histórico médico colacionado pela apelada junto a inicial
(
itens 7 a 64
- albergando uma enormidade de exames realizados, medicamentos utilizados e cirurgias perpetradas):

No caso dos autos, restou suficiente demonstrado que a
autora é portadora de síndrome de Crohn ileocecal, diagnosticada em 2015
, tendo
usado o medicamento azatioprina por um ano
.
Em 2016, passou a usar dois medicamentos (azatioprina + infliximabe)
, por mais um ano, todavia, devido ao surgimento de outras áreas de estenose de delgado,
precisou ser submetida a ileocolectomia e duas estenoplastias
,
mantendo o uso de azatioprina
durante o período pós-operatório.

Mesmo com a intervenção cirúrgica, a
doença continuou ativa, levando a Requerente ao uso de novo medicamento
-
adalimumabe
, com dose semanal. No entanto, em agosto de 2020,
nova colonoscopia mostrou ileíte R i3, e em 2021, novo exame de colonoscopia se notou uma piora endoscópica, com estenose não permitindo a passagem do aparelho Rutgeerts i4, quando
foi recomendado o uso do medicamento ustequinumabe
.

Em exame de colonoscopia realizado em 01/06/2022, quase um ano após o início do uso do ustequinumabe, é possível notar uma boa evolução clínica
, com regressão significativa da atividade da doença que regrediu da escala Rutgeerts i4 para Ri1, permitindo que a Requerente tivesse uma melhor qualidade de vida, sem dores ou crises.

Com efeito, compreendo que restaram demonstrados todos os requisitos necessários para a concessão do medicamento pleiteado. Afinal, o
todo o histórico médico colacionado atesta a necessidade da medicação “ustequinumabe”
, que é registrada na Anvisa, além de restar incontroversa a incapacidade financeira respectiva (vide ID 6630961 - item 32 - solicitação de benefício junto ao INSS).

Os arts. 5º e 196 da Constituição da Federal, além de assegurarem “a inviolabilidade do direito à vida", asseguram que "a saúde é direito de todos e dever do Estado", pelo que se percebe que a saúde e a vida foram elevados à direito fundamental. Com efeito, deve o Poder Público efetivá-lo, o que demanda ações positivas por parte do Estado, e que, naturalmente, implica alocação de recursos para a sua efetivação, de modo a garantir ao cidadão, à criança e ao adolescente, o tratamento médico adequado e os fármacos necessários e compatíveis com a cláusula da reserva do possível e com a cláusula do mínimo existencial.

Entendo que os entes federados, na proteção do direito fundamental à saúde e à vida, não podem se omitir ou falhar no tocante à disponibilização das políticas públicas com base em simples afirmação de que não seriam os responsáveis principais pela prestação de um determinado tratamento, para o qual não há atribuição específica de competência, sobretudo quando a medida requerida é necessária à garantia da própria vida do paciente.

Por todos esses fundamentos, deve ser mantida a sentença que garantiu a apelada o fornecimento pelo ente público do medicamento “Ustequinumabe”, sendo esta, inclusive, a conclusão de caso similar ao ora posto pelo eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LAUDO MÉDICO ATESTANDO NECESSIDADE DA MEDICAÇÃO E INEFICÁCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONIBILIZADAS NA REDE PÚBLICA. FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS. FÁRMACO COM REGISTRO NA ANVISA
. PRESSUPOSTOS LEGAIS. CONSTATAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.002 DO STF. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DIREITO POSTULADO DE VALOR INESTIMÁVEL. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. Para o fornecimento obrigatório de medicamentos excepcionais deve ser demonstrada a necessidade ou
imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia das medidas terapêuticas disponíveis na rede pública, por meio de relatório médico circunstanciado, além da hipossuficiência econômico/financeira do requerente e o registro na ANVISA (STJ, RESP nº 1.657.156/RJ)
. 2. Evidenciada a necessidade da medicação prescrita pelo médico que assiste a paciente com
diagnóstico de Doença de Crohn
(CID: K50.0) considerando as reações alérgicas graves e falhas terapêuticas dos imunossupressores (disponibilizados pelo Poder Público) e o resultado parcial já apresentado pelo
uso do Ustequinumabe, reputam-se preenchidos os requisitos definidos pelo e. STJ
, o que enseja o acolhimento da pretensão inicial. [...] Recurso de apelação provido. (
TJMG
; APCV 5014375-06.2019.8.13.0231; Primeira Câmara Cível; Rel. Des.
Manoel dos Reis Morais
; DJ 31.1.2024 - destaquei).

De mais a mais, tal como já exaustivamente pontuado, tem-se que as regras de
repartição de competência administrativa
do SUS devem ser invocadas tão somente para redirecionar o cumprimento da sentença ou de determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente,
questões estas, todavia, afetas a fase de cumprimento de sentença
.

Por fim, registro que o autor apelante pretende a modificação do parâmetro da verba honorária de sucumbência.

No caso concreto, o juízo “a quo” fixou a verba honorária de sucumbência a ser suportada pelo Estado, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa que, por sua vez, perfaz a quantia de R$ 222.000,00 (valor estimado do tratamento), com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 4, III, do CPC.

Reitero que “
[...]
a norma contida no §8º do art. 85 do Código de Processo Civil restringe a incidência do critério equitativo às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. A norma em comento não permite ao juiz utilizar do critério subjetivo da equidade quando seja muito alto o proveito econômico ou o valor da causa mensurado pela parte autora
[...]” (
TJMG
, Apelação n.º 1.0000.21.192364-4/001, Rel. Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, J 26/10/2021, DJ 28/10/2021)
,
o que restou, inclusive, assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema n.º 1.076
, oportunidade em que foi estabelecida a seguinte tese:
“
a
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii)
a
penas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”.

Assim, em observância do valor da causa que, por sua vez, se pautou no custo efetivo do tratamento, inexistem motivos para alteração da sentença nesse ponto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Outrossim,
CONHEÇO
da remessa necessária e, por não observar nenhum outro vício formal e/ou material, mantenho os termos do édito sentencial
(id 4690004), que julgou procedente a pretensão inicial
para condenar o ente público ao fornecimento do medicamento Stelara ustequinumabe 90mg, solução injetável, com aplicação de uma ampola a cada 8 semanas, de uso contínuo, até a progressão da doença, pelo tempo necessário ao tratamento de sua moléstia, ratificando a tutela de urgência anteriomente deferida.

Ademais, tendo em vista o não provimento do apelo do Estado, procedo a majoração dos honorários advocatícios em 1%.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/03/2024 às 19:00:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49957601032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.